Tribunal: TJMT
Processo: 0007929-84.2015.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007929-84.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JACKSON AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 046.393.441-55 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), RAYANE DE PAULA - CPF: 052.286.771-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
C
AUSAR INCÊNDIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA
A REDUÇÃO DA PENA
APLICADA
– ALTERAÇÃO DO REGIME
–
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DA
S
CIRCUNSTÂNCIA
S
DO CRIME – 2.
PLEITEADA
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO
–
APELANTE
ALEGA APENAS HIPOSSUFICIÊNCIA
–
CONDUTA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DANO EVIDENCIADOS – VALOR PROPORCIONAL AO DANO EFETIVO
-

3
.
APELO
DES
PROVIDO.

1.
A aferição pejorativa das circunstâncias do crime foi
baseada em elementos concretos
e
consistentes
.

A
lém disso
,
o quantitativo elevado na primeira fase dosimétrica não se mostra exacerbado diante da gravidade concreta do delito
,
pois o

apelante
causou incêndio que destruiu totalmente a casa da mãe do seu filho
,
razão pela qual
é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal
em apenas 2 (dois) meses
, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.
Além disso, como a pena aplicada ultrapassa 4 (quatro) anos
, o regime inicial é o semiaberto, na forma do art. 33 do Código Penal.

2.
O valor arbitrado à título dos danos causados à vítima não merece reparos porque foi requerido desde início
da ação penal
pelo Ministério Público, oportunizando
, portanto,
o devido debate a respeito da temática
, em cumprimento ao
s

princípio
s
do contraditório
e ampla defesa.
Ademais
,
o
importe arbitrado é proporcional
e razoável
ao dano causado – destruiu toda a casa e os móveis que a guarneciam –
daí por que
a simples
alegação de que o
apelante
é hipossuficiente não é
argumento idôneo para afastar a responsabilidade, nem mesmo para reduzir o valor, sob pena de estimular esse tipo de atitude.

3.
A
pelo
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Jackson Amorim de Oliveira
,
cont
r
a a s
entença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

1
a
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
Comarca d
e
Rondonópolis
-MT

que
,
nos autos da
A
ção
P
enal autuada sob n.

0007929-84.2015.8.11.0064
,
condenou
-o

à
pena
de
4
(
quatro
) anos
e
2
(
dois
)
meses
e 2
0
(
vinte
) dias

de reclusão
e
5
0 (
cinquenta
) dias-multa
,

pela prática d
e
crime de
c
ausar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem

(art.
250
, §
1o
, inciso II
, alínea
a
, do Código Penal
, nos termos da Lei n. 11.340/2006
)
.

O
apelante
,
forte
n
as razões
encontradiças

no ID
75985485
,
pleiteia
a
diminu
ição

d
a
sanção
aplicada em razão das circunstâncias judiciais serem favoráveis, bem como pelo fato de
e
le ter confessado a prática do delito em discussão. Além disso, alega que o regime inicial aplicado deve ser modificado para o regime aberto, devendo o
quantum
referente aos danos moral e material ser reduzido, uma vez que
ele
é pessoa de baixa renda.

Nas contrarrazões encartadas
no ID

75985491
, o
Ministério Público

postula o
desprovimento
deste
recurso
, sob argumento de que a sentença não merece qualquer reparo
.

N
es
t
a instância revisora,
a

Pro
curador
ia-Geral
de Justiça,

no parecer
jungido
no ID
75985491, manifestou
-se
pelo parcial provimento
do
vertente

recurso,
para

que
a pena
-base
imposta
ao apelante seja readequada
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, encontradiça
no ID
75985467 (p. 7/9)
,

narra
o
s
fato
s
da seguinte forma
:

[
...
]
Em 3 e 4/11/2.015, por volta das 8h45min, na residência da mãe da vítima, localizada na Rua 3, s/n, Bairro Jardim Progresso, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por atos e palavras, ameaçou de morte a
ex-convivente
Rayane de Paula, afirmando que a mataria, conforme BOPM 2015.328341 de fls. 4/5; e, em 4/11/2015, por volta das 0h, na residência da vítima Rayane de Paula, localizada na quadra 19, lote 11, Bairro Jardim Padre Lothar, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por atos, causou incêndio, expondo a perigo a vida e o patrimônio da ex-companheira Rayane e destruiu, inutilizou e deteriorou uma cama box, um armário, uma geladeira, um fogão, uma prateleira, um sofá, uma televisão, um colchão de casal, uma caixa d'água, um ventilador, um raque, além de várias roupas, todo o telhado, parte elétrica, portas e janelas da casa da vítima, segundo BOPM 2015.328150 de fls. 4/5 e Certidão de Ocorrência no 671/
SOp
/2015 de fls. 24.

Consta que denunciado e vítima conviveram durante três anos e tiveram um filho. Consta que o denunciado era muito ciumento e proibia a vítima de sair de casa, além de ameaçá-la, dizendo que se ela o contrariasse, poderia atentar contra sua vida.

Consta, ainda, que o denunciado não aceitava separar-se da vítima.

Em 31/11/2015, o denunciado saiu com o filho e só o trouxe de volta no dia 3/11/2015, sendo que, nesse momento, o denunciado pediu para voltar com a vítima, mas ela não aceitou o pedido, quando, injustificadamente, o denunciado passou a ameaçá-la de morte, afirmando que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém, que a mataria e depois se suicidaria.

No dia 4/11/2.015, na hora e local dos fatos, por ciúmes, o denunciado ateou fogo na casa da vítima, destruindo, inutilizando e deteriorando os bens citados. Momentos mais tarde, o denunciado foi na casa da ex-sogra e, novamente, ameaçou de morte a vítima, dizendo que quando saísse da cadeia iria matá-la.

Interrogado, o denunciado confirmou os fatos e ratificou que quando sair da cadeia, irá comprar uma arma de fogo e concretizará a ameaça contra sua
ex-convivente
.

[
...
]

Da leitura destes autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito narrado na exordial acusatória restaram comprovadas e, quanto a esses temas, o
apelante
não se insurgiu,
eis que
se
limit
ou
a postular
o
abrandamento
da

pena
e do regime
que lhe foram estabelecidos;

bem como

a redução do valor arbitrado em razão dos danos moral e material
.

No
que diz respeito à primeira fase da dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

juízo de primeiro
grau quando da aplicação da sanção do apelante:

[...]
Em
cumprimento às diretrizes do Artigo 59 do Código Penal:

I-
Verifica-se que a

culpabilidade
,
do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imp
u
tável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II-
No tocante
aos
antecedentes
,
o acusado não os ostenta
.

III-
Em relação à

conduta social
e a

personalidade do agente
,
do acusado não há dados para análise e laudo específico;

IV-
No que tange ao
motivo

do crime
,
este é inerente ao tipo penal
.

V-
As
circunstância
s

e
consequências
também são inerentes ao tipo penal.

VI- Quanto ao
comportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo des
favorável ao acusado,
a pena-base deve ser fixada em 03 (três) anos e 02(dois) meses de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
06 (seis) meses
a pena do acusado.

De outra banda, verifica-se que a presença da circunstância atenuante de confissão espontânea, descrita no Artigo 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela qual, atenuo em
06 (seis) meses
a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que existe causa de aumento de pena, tendo em vista que o crime de incêndio foi cometido em casa habitada (Artigo
250,§
1o, inciso II, “a”, do Código Penal), dessa forma, a pena imputada ao acusado deve ter o acréscimo de 1/3
( um
terço), assim sendo, a pena terá o acréscimo de
01 (um) ano e 20 (vinte) dias.

Ainda na terceira fase da dosimetria da pena, não consta nenhuma causa de diminuição de pena.

Dessa forma, chegando-se
a
pena nessa terceira fase em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Consigno ainda, que o crime prevê pena de multa razão pela qual fixo em 50 (cinquenta) dias multa. [...]
Destaques
no original

Da
leitura do édito judicial acima parcialmente transcrito
infere-se
que, na primeira
fase da dosimetria, a
circunstância
judicia
l
atinente
a culpabil
i
dade
fo
i
aferida negativamente
, todavia a
sentenciante apresentou uma fundamentação genérica para recrudesce r
a pena inicial em
2
(
dois
)
meses de reclusão
, porquanto, como se sabe, a
potencial consciência da ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade são elementos do crime em si, não podendo, portanto, serem confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal.

A
liás, a
respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes
.
(HC 416.687/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017,
DJe
30/11/2017)
.

Entretanto,
na espécie, a
culpabilidade, que, a entender com fator de dosimetria penal, se refere ao grau de reprovabilidade da conduta criminosa,
é
realmente é exacerbad
a
, justificando a imposição de pena-base superior ao mínimo legal
, porque o apelante
ateou fogo em
uma
residência na qual habitava, além
de a
vítima direta, uma criança – seu próprio filho
. E
, mesmo que não
demonstrado
devidamente

se
a criança
estava no local, é natural a exposição desta ao grave incêndio deliberadamente realizado.

Não bastasse
isso
, a conduta nucl
e
ar do tipo penal do art. 250 do Código Penal veio acrescida de uma série de ameaças – mesmo
tendo sido reconhecida a prescrição
–,

que
certamente
conduz a maior reprovação do próprio crime de incêndio, evidenciando um reforço de dolo a perpetração da infração, tornando-a ainda mais reprovável que o normal, o que, frise-se,
serve de
justificação
à
exasperação da pena-base.

Com efeito
, impõe
-se
salientar que a utilização de fundamento diverso daquele constante na sentença para lastrear o aumento da pena-base, desde que o
quantum
não se agrave, é decorrência do próprio efeito devolutivo da apelação, não se verificando nenhuma violação ao princípio
ne reformatio

in pejus
.

A propósito,
veja-se este
elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, que aponta a jurisprudência reiterada da
quela corte acerca do tema:

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. 377,5 KG DE MACONHA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS.
617
E
387
,
§ 2o
, AMBOS DO
CPP
. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM REDUZIDO DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação da parte recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial (HC n. 451.630/RS, Ministro
Felix Fischer
, Quinta Turma,
DJe
28/6/2018).

3.
É permitido ao Tribunal de Justiça, em recurso de apelação, ainda que exclusivo da defesa, agregar fundamentos para a manutenção da pena-base fixada na sentença, desde que não a agrave, sem que se constitua, tal ato, reformatio in pejus. Precedentes
(
AgRg
no
AREsp
n. 532.119/ES, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
23/5/2018).

4.
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e a adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, em recurso exclusivo da defesa, desde que o quantum da pena não ultrapasse aquele fixado anteriormente pelo Magistrado singular
(
AgRg
no HC n. 439.948/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma,
DJe
29/5/2018).

5. Agravo regimental improvido"

(
AgRg
no
REsp
1701446/RS,Sexta
Turma,
Rel. Min.Sebastião Reis
Júnior,

DJe
03/09/2018
).
Negritamos
.

Por conseguinte
,
é forçosa a manutenção da pena basilar no montante de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, bem como a compensação de agravantes e atenuantes consignada
na
segunda fase da dosimetria, o mesmo ocorrendo com a incidência da majorante
do art. 250, § 1o, II, “a”, do Código Penal na terceira fase, a importar na
manutenção
da condenação
em
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Como consequência lógica do quantitativo de pena
imposto, o regime inicial é o semiaberto, na forma do art. 33 do Código Penal
, razão pela qual não deve prosperar o pedido do
apelante
para alterar o regime inicialmente imposto para o aberto.

Noutro turno,
no que diz respeito a
o pedido de redução do valor fixado a título de indenização pelos danos causados à vítima
,
observa-se que o apelante se limitou a alegar que não possui condição financeira,
não apresentando
nenhum elemento que demonstrasse que o valor é elevado e desproporcional.

Por oportuno,

deve ser registrado
que houve pedido expresso do Ministério Público no sentido de se aplicar o art
.
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na denúncia e nos memoriais, restando observados,
destarte
, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso,
não se pode olvidar que a
reparação dos danos materi
al
e mora
l
decorre da responsabilidade civil que é oriunda da responsabilidade criminal, a qual está atrelada a conduta, nexo causal, resultado e elemento subjetivo
,
todos presentes na hipótese, de forma que a condição financeira do apelante não é fator apto para afastar a su
a
responsabilidade
, bem como

para
alterar o seu valor,
sobretudo quando não existe

nestes
autos

qualquer outro motivo idôneo para tanto.

Daí por que
, deve ser ressaltado
que o valor da reparação dos danos, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), afigura-se razoável e proporcional ao dano causado pelo
apelante
, uma vez que, além da casa da vítima ter sido condenada pelo Corpo de Bombeiros,
praticamente todos
os móveis que guarneciam a residência foram destruídos. E
,
como se não bastasse, a
ofendida
teve forte abalo psicológico, situação, essa, que justifica o valor arbitrado.

Sendo a
ssim, a fim de manter o caráter pedagógico da condenação e atendendo os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução do valor em debate, principalmente porque o apelante se limitou a alegar que é hipossuficiente,
não
trazendo,
como
asseverado linha
volvidas
, nenhuma prova da sua alegação, tampouco qualquer outro motivo que justificasse a redução
da indenização
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de
Jackson Amorim de Oliveira
,
mantendo
incólum
e

a

sentença

condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021